Tribunal: CARF
Processo: 11080.723635/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723635/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.009 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GIZELDA VICENTE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada notificação de lançamento de fls.
09/12, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2015, ano-calendário 2014.
O crédito tributário apurado está assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723635/2019-71
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.009 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723635/2019-71

Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.809,93

Multa de Ofício (75%)
4.357,44

Juros de Mora - calculados até o lançamento
2.311,77

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
-

Multa de Mora
-

Juros de Mora - calculados até o lançamento
-

Total do Crédito Tributário Apurado
12.479,14

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Na descrição dos fatos e enquadramento legal à fls. 10, as infrações apuradas estão, em
síntese, assim descritas:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício: inclusão de R$ 41.454,45 recebidos das fontes pagadoras conforme
discriminado à folha 10. Contribuinte não atendeu à intimação.
Cientificada do lançamento, a contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Afirma que é portadora de moléstia grave e que são isentos os rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2019, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 17/10/2019, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos das seguintes
fontes pagadoras: 1) Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de R$
41.454,45 (IRRF s/Omissão de R$ 4.894,18) e 2) Instituto de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul de R$ 15.388,25, uma vez que o contribuinte alega que tais rendimentos são
isentos de imposto de renda pessoa física, uma vez que é portadora de moléstia grave.
Primeiramente, deve-se esclarecer que são necessárias duas condições para que os
rendimentos recebidos por portadores de moléstias graves definidas em lei sejam isentos do
imposto sobre a renda: (i) ser a moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial da
União, Estados, DF ou Municípios; (ii) os rendimentos serem provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão.
Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.009 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723635/2019-71

[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaquei)
A Súmula CARF No 63 assim dispõe sobre as condições para gozo da isenção
do imposto de renda:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente nos seguintes termos:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235/72, motivo pelo qual dela toma-se conhecimento para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Para a solução do litígio instaurado, convém trazer à colação o disposto no inciso
XXXIII do art. 39 do Decreto no 3000/1999 (RIR), bem como no § 4o do mesmo artigo,
que, sobre a matéria em causa, assim estava positivado:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
...
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
Da leitura do dispositivo legal retrotranscrito, infere-se que para fazer jus à isenção
pleiteada é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais a seguir
enumerados:
1 - Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2 - Que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria ou reforma, seja
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O Laudo Pericial apresentado, de folha 21, não é hábil para comprovação de que a
impugnante é portador de moléstia grave prevista na legislação, pois não provém
de serviço médico oficial da União, Estados ou Municípios. Ademais, os
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.009 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723635/2019-71

documentos apresentados demonstram que a impugnante se aposentou apenas em
01/11/2014.
Com efeito, conclui-se que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à
obtenção da isenção para o ano-calendário de 2014, devendo ser mantidas as infrações
apuradas.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.
(negritou-se)
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte anexa, em sede de recurso
voluntário, exame médico pericial emitido por sérvio médico oficial (fl. 61), em 12/03/2015,
onde constata-se a moléstia grave elencada na norma isentiva, contudo, não demonstra que o
Recorrente foi acometido pela doença no ano-calendário em questão, qual seja: 2014.
Acrescenta-se ainda que não consta dos autos que os rendimentos omitidos pelo
contribuinte fossem provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, no
ano-calendário 2014.
Logo, não foram atendidos os requisitos legais cumulativos para que o
contribuinte tivesse direito à isenção do imposto de renda pessoa física por moléstia grave.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 70
DF CARF MF
Original